Tribunal: TJSP
Processo: 2085158-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Negativa de cobertura – Cirurgia intrauterina de oclusão traqueal – Tutela de urgência concedida – Insurgência da ré – Descabimento – Preenchimento dos requisitos legais – Art. 300 do Código de Processo Civil - Autora em período gestacional – Feto diagnosticado com hérnia diafragmática – Má-formação congênita com potencial letal – Risco de grave

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Negativa de cobertura – Cirurgia intrauterina de oclusão traqueal – Tutela de urgência concedida – Insurgência da ré – Descabimento – Preenchimento dos requisitos legais – Art. 300 do Código de Processo Civil - Autora em período gestacional – Feto diagnosticado com hérnia diafragmática – Má-formação congênita com potencial letal – Risco de grave dano – Probabilidade do direito – Art. 35-C, inciso II, da Lei 9656/98 – Obrigatoriedade de cobertura de procedimentos de urgência, decorrentes de complicações em período gestacional – Tutela devida – Redução das astreintes – Impossibilidade – Multa correspondente à urgência dos pedidos formulados – Adequação – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.